Tribunal: TJES
Processo: 0007308-51.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Mariana
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007308-51.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAISA AGRIZZI COMERIO e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA
.
DANOS MORAIS. MONTANTE ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Não merece guarida o pedido de majoração de indenização por danos morais em decorrência da interrupção do fornecimento de água no Município de Colatina, após o rompimento da barragem de Fundão, uma vez que o valor fixado na instância singela (R$ 1.000,00) se harmoniza com o patamar adotado por esta Corte no julgamento de inúmeras demandas idênticas.

2
)
A alegação de “
impossibilidade de realizar os afazeres básicos imprescindíveis a manutenção da qualidade de vida durante os dias em que não houve captação de água
” confirma que as litigantes experimentaram os mesmos percalços enfrentados por toda a população colatinense atingida pela falta de abastecimento, razão pela qual não fazem jus a valor distinto.

3)
A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo se revela consentânea à análise dos parâmetros insculpidos no § 2º do art. 85 do CPC, porquanto ajuizada causa de baixa complexidade e curta duração (2 anos), replicada em larga escala, tendo sido julgada antecipadamente sem instrução processual, no mesmo juízo em que se encontra sediado o escritório dos patronos.

4
)
Recurso
des
p
rovido
.
Honorários majorados para 13%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à majoração dois danos morais em decorrência da interrupção do abastecimento de água na cidade de Colatina, causada pelo rompimento de barragem de Fundão, da recorrida
Samarco Mineração S/A,
bem como ao valor dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. O dano moral é assim conceituado por Carlos Roberto Gonçalves
1
:

“
D
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
[...
]
O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois esses estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.”

Em síntese, o dano moral se caracteriza a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em demandas indenizatórias com fundamento na aludida tragédia ambiental, o dano moral dela decorrente é aferido
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação do dano.

Sob esse raciocínio, o valor fixado na instância singela (
R$ 1.000,00)
se harmoniza com o patamar adotado por esta Corte no julgamento de inúmeras demandas idênticas, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - O recorrido, menor absolutamente incapaz (CC, art. 3º, caput), comprovou que é morador da cidade de Colatina em companhia de seu genitor, o que, por si só, já o torna parte legítima para pleitear eventual indenização por danos morais individuais provocados pela interrupção do abastecimento hídrico em razão do rompimento da barragem de rejeitos de minério de propriedade da recorrente, poluindo o Rio Doce responsável pelo fornecimento de água naquela localidade, e, consequentemente, violando diretamente o direito subjetivo e primário de consumi-la. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. - É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana, MG, onde as mineradoras Samarco Mineração S/A e Vale S/A lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015, onde reside o apelado. 3. - A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade do apelante, enseja dano moral in re ipsa , cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce. 4. - Hipótese em que o apelado comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, circunstâncias que ensejam o reconhecimento do seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água em sua residência. 5. - A despeito do apelado ser parte legítima para pleitear a compensação por dano moral decorrente de lesão ambiental de caráter individual, não comprovou que o dano que a atingiu especificamente é diferente de eventual pretensão a ser deduzida em demanda com alcance coletivo. 6. -
Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelante é de grande monta e das condições de vida do apelado, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) revela-se exorbitante vez que em casos semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça tem fixado indenização de R$ 1.000,00 (mil reais), o que impõe a redução do valor da indenização por danos morais.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170023627, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fls. 09/18), configura-se devidamente comprovado que o menor reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, restando, pois, inconteste, a relação jurídica formalizada entre as partes litigantes e consequente legitimidade ativa do Recorrido no presente pleito. I.II. Esta Egrégia Segunda Câmara Cível possui entendimento de que muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores dos menores, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo os infantes, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000040, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021). I.III. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO. II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. II.II. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. Na espécie, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelo Recorrido, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo. II.IV.
O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
II.V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000115, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MENOR DE IDADE RESIDÊNCIA COMPROVADA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL IN RE IPSA MENOR TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DATA DO EVENTO DANOSO SÚMULA 54 DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores da menor apelada, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo a infante, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa. 2. No caso dos autos, o desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou a autora a enfrentar longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficar, portanto, impossibilitada, junto dos seus genitores, de cumprirem com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos extrapatrimoniais. 3. A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (in re ipsa) , a teor de diversos precedentes deste TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado.
4. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto. Quantum em consonância com o que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos semelhantes.
5. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ, tanto para a indenização por danos materiais quanto por danos morais. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180092877, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Ademais, a alegação de “
impossibilidade de realizar os afazeres básicos imprescindíveis a manutenção da qualidade de vida durante os dias em que não houve captação de água
” (fl. 98) confirma que as litigantes experimentaram os mesmos percalços enfrentados por toda a população colatinense atingida pela falta de abastecimento, razão pela qual não fazem jus a valor distinto.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a fixação no percentual mínimo se revela consentânea à análise dos parâmetros insculpidos no § 2º do art. 85 do CPC, porquanto ajuizada causa de baixa complexidade e curta duração (2 anos), replicada em larga escala, tendo sido julgada antecipadamente sem instrução processual, no mesmo juízo em que se encontra sediado o escritório dos patronos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.
Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 13%, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: responsabilidade civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 384.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.